Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33/STJ.

1. A vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural contida no art. 59 do CPC, que torna o juízo prevento em razão da distribuição, e tampouco ferir o regramento da perpetuação da jurisdição contida no art. 65 do CPC.

2. Em se tratando de competência relativa e tendo o autor consignando em sua emenda à inicial domicílio do réu diverso do exposto na exordial, impõe-se aguardar a manifestação do demandado, e eventual arguição de incompetência relativa, sob pena de possibilitar ao autor a escolha do juízo, caso seja declinada a competência de ofício pelo juízo.

3. Nos termos da Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

4. Agravo de instrumento conhecido provido.